Tribunal: TJPA
Processo: 0060013-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060013-80.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, QUE DEVE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1- O Município de Belém arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Num. 1373265 - Pág. 1 a 13) que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS nº 0060013-80.2014.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor pelo
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA E SILVA
, confirmou os efeitos da tutela antecipada deferida e julgou procedente a presente ação.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação formulada pela senhora Maria de Lourdes, devidamente assistida no ato pela Defensoria Pública Estadual em face do Município de Belém, narrando que no dia 17 de julho de 2014 sofreu um mal-estar súbito em sua residência, razão pela qual foi levada por sua filha até o posto de saúde do Jurunas para receber os primeiros socorros. No local, foi constatado pela equipe médica que a pressão arterial da paciente estava aumentando de forma progressiva e que seria necessário o seu deslocamento, por meio de ambulância, para o Pronto Socorro do Guamá.

Durante o seu deslocamento para o Pronto Socorro do Guamá, dentro da ambulância, o referido veículo foi atingido em um acidente de trânsito e com o baque a autora sofreu traumatismo craniano, sendo submetida a microcirurgia vascular intracraniana para clipagem de aneurisma da artéria cerebral média esquerda.

Relata que após a cirurgia, por diversas e infrutíferas vezes, tentou agendar, por meio do SUS, consultas com especialistas a fim de verificar a extensão dos danos sofridos pelo acidente e pela demora na realização da cirurgia.

Ocorre, todavia que não logrou êxito, dessa forma não lhe restou outra alternativa a não ser propor a presente demanda requerendo, liminarmente, o agendamento de consulta com médicos nas áreas de clínica geral, neurologia, urologia, psiquiatria, bem como com psicólogo; e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada acrescendo pedido de condenação dos réus a realização de todos os exames e procedimentos determinados pelos especialistas até a sua cura definitiva.

Juntou documentos.

O juízo de piso (Num. 1373207 - Pág. 1 a 5), deferiu a tutela antecipada requerida, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação (Num. 1373209 - Pág. 2 a 16), requerendo o desprovimento da ação.

Réplica da autora, refutando os argumentos trazidos pelo réu na contestação (Num. 1373211 - Pág. 2 a 20).

O Ministério de 1º grau, manifestou-se pela procedência do pedido. (Num. 1373214 - Pág. 2 a 5).

O Juízo a quo sentenciou o feito (Num. 1373265 - Pág. 1 a 13), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM viabilize o agendamento das consultas com os especialistas necessários (neurologia, urologista, psiquiatra), inclusive psicólogo, bem como os eventuais exames indispensáveis à recuperação de sua saúde.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte Autora em custas e despesas processuais por estar patrocinada pela Defensoria Pública e ser beneficiária de justiça gratuita, que ora defiro.

Condeno o Município de Belém em honorários advocatícios a serem revertidos em favor do FUNDEP – FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Caso no seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.

P. R. I. C

Belém, 08 de Maio de 2017.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (Num. 1373266 - Pág. 2 a 10), arguindo preliminarmente a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da medida liminar, isto é fornecer consultas médicas.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Por outro lado, a apelada ofereceu contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 1373267 - Pág. 2 a 5), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A relatoria do feito coube a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que determinou a redistribuição do feito a minha relatoria, devido a minha prevenção (Num. 1797229 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2120022 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2252041 - Pág. 1 a 9).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, pelo que passo a analisá-la.

Do exame dos autos, extrai-se da ação pedido visando garantir tratamento médico a nacional.

Havendo preliminar, passo a aprecia-la:

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR PARTE:

O Município de Belém alegou preliminarmente a perda do objeto da ação, em razão de já ter providenciado o tratamento médico requerido na petição inicial.

Pois bem, entendo que não se justifica a tese de perda de objeto requerida pelo apelante, porquanto embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020